Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem pleiteada em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incoerência entre as proposições constantes da motivação da decisão, na parte decisória ou entre as referidas nas razões de decidir e o dispositivo. Pode ocorrer contradição, ainda, entre o teor do acórdão e aquilo que resulta da votação. Ocorre que a contradição apontada pelo embargante não é interna, ou seja, nos próprios termos do acórdão, o que não autoriza a oposição dos aclaratórios.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não se visualizam as apontadas omissões ou contradições no acórdão.
6. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 313 e 620.